Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-67.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção do preço. Descabimento.
Decadência. Embora sustentem tratar-se de ação indenizatória, a pretensão, substancialmente, tem natureza anulatória de negócio jurídico por vício de consentimento – lesão. Decurso do prazo decadencial de quatro anos (art. 178, II, do Código Civil). Direito inexistente.
Prescrição. Caso realmente se tratasse de ação indenizatória, a ação também seria extemporânea, pois ajuizada após o prazo prescricional quinquenal (art. 1o-C da Lei no Lei no 9.494/97).
Lesão. A título de mera argumentação, não demonstrado o referido vício de consentimento. Ausência de manifesta desproporção entre a quantia recebida pelos expropriados e o alegado valor real do imóvel. Precedentes em casos idênticos. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1002735-67.2019.8.26.0278; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – LESÃO
Acordo de desocupação amigável de imóvel homologado pelo Juízo em ação de desapropriação. Ajuizamento de "ação de indenização" pelos expropriados contra o ente expropriante, alegando terem sido lesados no acordo, ao receberem quantia manifestamente inferior ao valor real do imóvel. Pedido de complementação do preço. Descabimento.
Decadência. Embora sustentem tratar-se

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – LESÃO
Acordo de desocupação amigável de imóvel homologado pelo Juízo em ação de desapropriação. Ajuizamento de "ação de indenização" pelos expropriados contra o ente expropriante, alegando terem sido lesados no acordo, ao receberem quantia manifestamente inferior ao valor real do imóvel. Pedido de complementação do preço. Descabimento.
Decadência. Embora sustentem tratar-se de ação indenizatória, a pretensão, substancialmente, tem natureza anulatória de negócio jurídico por vício de consentimento – lesão. Decurso do prazo decadencial de quatro anos (art. 178, II, do Código Civil). Direito inexistente.
Prescrição. Caso realmente se tratasse de ação indenizatória, a ação também seria extemporânea, pois ajuizada após o prazo prescricional quinquenal (art. 1o-C da Lei no Lei no 9.494/97).
Lesão. A título de mera argumentação, não demonstrado o referido vício de consentimento. Ausência de manifesta desproporção entre a quantia recebida pelos expropriados e o alegado valor real do imóvel. Precedentes em casos idênticos. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido, com determinação.